Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIRLEI BARROS ROCHA e WAGNER PINTO DA ROCHA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008) requerido pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em desfavor de HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ e JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Os assistentes WAGNER E PINTO DA ROCHA e SIRLEI BARROS ROCHA informam que suas petições não estão sendo analisadas (ID 167641888). Pela petição de ID 169238307, a parte executada HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ alega que o autor não possui legitimidade para integrar o polo ativo, na medida em que o imóvel objeto dos autos não lhe pertence. Tece considerações sobre o insucesso em diversas demandas nas quais o autor figurou como parte. Discorre sobre a litigância de má-fé e prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Requer a suspensão da imissão na posse, envio dos autos à autoridade policial e aplicação de penalidades ao autor por litigância de má-fé. Decido. No que tange às alegações de WAGNER E PINTO DA ROCHA e SIRLEI BARROS ROCHA, bem assim à vista da sentença proferida (ID 38411306, pág. 9), observo que eles foram incluídos no feito na condição de assistentes simples. O assistente simples deve agir apenas como auxiliar do assistido, não podendo praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade deste, ou que a contrariem. Não constato nenhuma incúria do assistido a justificar o protagonismo dos assistentes, razão pela qual deverão se subordinar aos atos praticados pelo assistido. No que concerne à manifestação da primeira executada, anoto que, sob qualquer ótica que se analise as alegações, o seu acolhimento representaria indesejada violação à coisa julgada e desrespeitaria a autoridade da determinação estabelecida no acordão 1311616 da 3a turma Cível, que confirmou a sentença proferida em ID 38411306, pág. 9. Rejeito, assim, as alegações de ID 169238307. Expeçam-se os expedientes requeridos na certidão de ID 169123835, observando-se as advertências que ali constam. Em suas razões recursais (ID 51560738), os agravantes/assistentes alegam, em síntese, terem sido admitidos no processo como assistentes litisconsorciais, podendo intervir no feito a qualquer momento, e não apenas para auxiliar o espólio assistido. Sustentam a má atuação do advogado do espólio, que estaria pretendendo imitir na posse do imóvel objeto dos autos “invasor” sem a anuência dos herdeiros. Afirmam que a inventariante do espólio é dativa, não podendo realizar nenhum ato sem a anuência dos herdeiros. Ao fim, requerem “o deferimento da tutela de urgência para que o mandado de imissão na posse seja imediatamente recolhido, suspendendo o cumprimento do mesmo, para que primeiramente, sejam intimados/citados todos os herdeiros e/ou sucessores do Espólio de Sebastião de Souza e Silva para que TODOS deem anuência na decisão da inventariante dativa em designar Vinicio Jadiscke Tasso como responsável pela área”. No mérito, propugnam pelo “provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que os ora agravantes são assistentes litisconsorciais e não simples, podendo assim atuarem conforme bem entenderem, uma vez que são PARTES da demanda e não se subordinam a inventariante dativa. Ademais, na ausência dos autores, que possam os assistentes litisconsorciais cumprirem o mandado de imissão na posse e se tornarem o fiel depositário do bem. Terceiro, que todo e qualquer ato a ser realizado pela inventariante dativa seja com a devida intimação dos herdeiros e/ou sucessores, para que não se tornem nulos, de conformidade a própria petição da inventariante anexada aos autos”. Preparo aos ID`s 51560745 e 51560747. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora entenda que, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, o herdeiro tem a qualidade de intervir como assistente litisconsorcial, na ação em que o espólio, representado pelo inventariante, é parte, verifico ausência de interesse, pela inadequação da via eleita, quanto aos pedidos de intimação de todos herdeiros dos atos do processo de origem. Isso, porque, além da ausência de disposição legal nesse sentido, bem como de legitimidade, para, em nome próprio, pleitearem direito de terceiros (art. 18, caput, CPC), a impugnação da conduta da inventariante, ainda que dativa, deve ser buscada na via própria. Nesse sentido e não identificando, a priori, qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/assistentes, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora